Tribunal: TJBA
Processo: 8025975-62.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025975-62.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CESAR KRAUSE TAVOLIERI

Advogado(s)
:
LEONARDO DE SENA SOUZA

AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DIGITAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REDE SOCIAL. INSTAGRAM. DESATIVAÇÃO UNILATERAL DE CONTA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA E DE OPORTUNIDADE DE DEFESA. RELAÇÃO DE CONSUMO. EFICÁCIA HORIZONTAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. MARCO CIVIL DA INTERNET. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO DO PERFIL. MANUTENÇÃO DAS ASTREINTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de Instrumento interposto por CESAR KRAUSE TAVOLIERI contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que indeferiu pedido de tutela de urgência em Ação de Obrigação de Fazer voltada ao restabelecimento de conta na rede social Instagram (@cesartavolieri). O agravante alegou ter sofrido banimento unilateral e imotivado da plataforma, sem prévia notificação ou indicação específica da conduta supostamente violadora das diretrizes da comunidade. Sustentou que o conteúdo divulgado possuía caráter meramente informativo, relacionado à saúde e bem-estar, e não promovia prática ilícita. O agravado defendeu a regularidade da suspensão com fundamento na liberdade contratual e no exercício regular de direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a desativação unilateral da conta do usuário, sem indicação específica da infração e sem oportunidade de defesa, viola os direitos assegurados pelo Código de Defesa do Consumidor e pelo Marco Civil da Internet; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para determinar o restabelecimento imediato do perfil na rede social.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A relação jurídica estabelecida entre usuário e plataforma digital caracteriza relação de consumo, submetendo-se às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

4. Os termos de uso e diretrizes da comunidade constituem contrato de adesão e devem ser interpretados em conformidade com os princípios da boa-fé objetiva e da vedação de cláusulas abusivas.

5. A autonomia privada e a liberdade contratual do provedor encontram limites nos direitos fundamentais aplicáveis às relações privadas, especialmente nos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

6. A exclusão integral da conta sem indicação precisa do conteúdo infringente viola o dever de informação clara e adequada previsto no art. 6º, III, do CDC e no art. 7º, XI, da Lei nº 12.965/2014.

7. O Marco Civil da Internet impõe transparência quanto às políticas de uso e às razões que motivam a restrição ou retirada de conteúdo na plataforma digital.

8. A alegação genérica de violação das diretrizes comunitárias, desacompanhada da demonstração específica de conteúdo ilícito ou perigoso, não constitui motivação idônea para o banimento definitivo do usuário.

9. A exclusão integral do perfil revela-se medida desproporcional quando a plataforma dispõe de mecanismos menos gravosos para moderação de conteúdos específicos.

10. O perigo de dano decorre da relevância da identidade digital construída pelo usuário, especialmente em atividade profissional vinculada à comunicação e reputação pública.

11. O descumprimento da tutela liminar anteriormente deferida justifica a manutenção das astreintes como meio coercitivo apto a assegurar a efetividade da decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO.

12. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV. CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, e 51, IV. CC, art. 421. CPC, art. 931. Lei nº 12.965/2014, arts. 7º, XI, e 20.

Jurisprudência relevante citada
: TJAM, AI nº 4001692-12.2022.8.04.0000, Rel. Des. Anselmo Chíxaro, Primeira Câmara Cível, j. 29.09.2022. TJSP, Apelação Cível nº 1018326-38.2021.8.26.0007, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, 20ª Câmara de Direito Privado, j. 09.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n.º 8025975-62.2026.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
CESAR KRAUSE TAVOLIERI
e como Agravado
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora